Tribunal: TJSP
Processo: 1502322-84.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto em continuidade delitiva – Art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal – Preliminar – Nulidade em razão do não esgotamento das teses defensivas na apreciação e fundamentação feita pelo magistrado na r. sentença – Magistrado não está obrigado a rebater expressamente cada questão colocada pela parte – Decisum condenatória encontra-se devidamente fundamentado, apresentando

Ementa:
Furto em continuidade delitiva – Art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal – Preliminar – Nulidade em razão do não esgotamento das teses defensivas na apreciação e fundamentação feita pelo magistrado na r. sentença – Magistrado não está obrigado a rebater expressamente cada questão colocada pela parte – Decisum condenatória encontra-se devidamente fundamentado, apresentando todos os elementos de convicção que basearam o entendimento do Juízo a quo – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Res Furtiva avaliada em R$ 95,00 – Valor que não pode ser considerado irrisório a ponto de dispensar a tutela legal – Modificação da modalidade de pena imposta – Afastar a pena diminuída de reclusão e aplicar apenas a de multa, baseando-se no privilégio do § 2o, do art. 155, do CP – Impossível – Não cabe ao condenado escolher como melhor lhe convém ser apenado pela prática do delito que cometeu – Sanção traz um ônus a ser suportado pelo condenado – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502322-84.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATALIA FRANCISCA PATRICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM a preliminar
arguida e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por
seus próprios fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228
Apelante: Natalia Francisca Patricio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26482
Furto em continuidade delitiva Art. 155, caput, na forma
do art. 71, ambos do Código Penal Preliminar Nulidade
em razão do não esgotamento das teses defensivas na
apreciação e fundamentação feita pelo magistrado na r.
sentença
Magistrado não está obrigado a rebater
expressamente cada questão colocada pela parte Decisum
condenatória encontra-se devidamente fundamentado,
apresentando todos os elementos de convicção que
basearam o entendimento do Juízo a quo Absolvição ante
o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o
princípio da insignificância
Inviável
Res Furtiva
avaliada em R$ 95,00
Valor que não pode ser
considerado irrisório a ponto de dispensar a tutela legal
Modificação da modalidade de pena imposta Afastar a
pena diminuída de reclusão e aplicar apenas a de multa,
baseando-se no privilégio do § 2o, do art. 155, do CP
Impossível
Não cabe ao condenado escolher como
melhor lhe convém ser apenado pela prática do delito que
cometeu Sanção traz um ônus a ser suportado pelo
condenado Robusto conjunto probatório Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 13a
Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda (fls. 121/131), a ré
NATÁLIA FRANCISCA PATRÍCIO (qualificada à fl. 23) foi
condenada à pena de 07 meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa, no prazo
legal, objetivando, preliminarmente, a nulidade absoluta da r. sentença,
em razão de não ter o magistrado apreciado todas as teses defensivas
levantadas em debates. No mérito, requer a absolvição da ré pela
atipicidade do delito, aplicando-se o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer que seja alterada a forma de aplicação do
privilégio, a fim de que seja aplicada apenas a pena de multa (fls.
141/151).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 154/159), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 184/190).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 20 de Novembro de 2018, em horário incerto, na Rua Xavier de
Toledo, no 135, Centro, na cidade e comarca da Capital São Paulo/SP, a
acusada NATALIA FRANCISCA PATRICIO subtraiu, para si, uma
bolsa, avaliada em R$ 60,00, pertencente à empresa Joana Bijoux.
Consta,
também,
que,
na
data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
4
supramencionada, em horário incerto, na Rua Direita, no 190, Centro,
nesta cidade e comarca da Capital, a ré NATALIA FRANCISCA
PATRICIO subtraiu, para si, 01 calça, avaliada em R$ 35,00,
pertencente à empresa Loja Eskala.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a ora
apelante entrou no estabelecimento comercial Joana Bijoux, retirou da
prateleira uma bolsa, que estava exposta à venda, e saiu do local sem
passar pelos caixas para efetuar o pagamento da mercadoria.
Ainda, na mesma data, a recorrente entrou
no estabelecimento Loja Eskala, retirou da prateleira uma calça, que
estava exposta à venda, e saiu do local sem passar pelos caixas para
efetuar o pagamento da mercadoria.
Posteriormente, na mesma data, policiais
militares, em patrulhamento de rotina na Rua Alameda Glete, no 140,
Santa Cecília, em São Paulo/SP, visualizaram a acusada, portando
diversas sacolas, em atitude suspeita, ocasião em que resolveram abordá-
la.
Nesta oportunidade, ao indagarem a
infratora sobre as diversas mercadorias que trazia consigo, todas com
etiqueta e sem as respectivas notas fiscais, os milicianos constataram,
diante da confissão informal da ré, que se tratavam de produtos
subtraídos de lojas da região central desta capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
5
Diante dos fatos, os policiais acionaram os
representantes das referidas empresas, que confirmaram os furtos
sofridos e reconheceram os objetos como produto das subtrações.
Em sede policial, o representante da
empresa Joana Bijoux, Stephano Martins Rupe Junior, reconheceu a
recorrente como a pessoa que praticou o furto, registrado pelas câmeras
de monitoramento de segurança instaladas no referido estabelecimento.
A materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls.
11/14), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 15), Auto de
Reconhecimento de Objeto (fls. 20/21) e pelas provas orais colhidas
durante a instrução criminal.
A autoria da ré também se encontra
devidamente comprovada.
Primeiramente, no que diz respeito à
prejudicial alegada pela Defesa, a mesma não se faz presente no caso
dos autos. Senão vejamos.
Ao reverso do aventado em Razões de
Apelação, a r. sentença não se mostra deficiente, pois está devidamente
fundamentada e, assim, preenche os requisitos legais e apresenta todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
6
os elementos que formaram a convicção do M.M. Juiz prolator, o qual
expôs e justificou corretamente os motivos que levaram ao seu
convencimento pela procedência da ação penal, bem como a
condenação da acusada nos termos da denúncia, mesmo que de maneira
sucinta. Não havendo, assim, qualquer vício a ser reconhecido, nem
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ora, é de conhecimento geral que o
Magistrado, seja qual instância, não está obrigado a rebater
expressamente cada questão colocada pela parte, bastando que a leitura
da decisão leve à conclusão de que o acolhimento de uma tese prejudica
outra por evidente incompatibilidade.
Nesse sentido:
“não
está
obrigada a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJESP 115/207).
"...JULGAMENTO CITRA
PETITA. FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA À TESE DE
DEFESA REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME
DE
ESTELIONATO.
DESNECESSIDADE.
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. NULIDADE
NÃO CARACTERIZADA. 1. A imprescindibilidade de
fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na
Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX
do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível
o seu controle ou impugnação se as razões que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
7
justificaram forem devidamente apresentadas. 2. O julgador
não está obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas
pela
defesa,
desde que
pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes..."
(HC 311.490/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Nota-se, ademais, que, caso a Defesa
tivesse entendido que Excelentíssimo Magistrado Sentenciante se
mostrou omisso, como quis defender, a mesma deveria ter interposto o
recurso cabível para suprir tal equívoco, qual seja, os Embargos de
Declaração, no prazo cabível, o que não o fez.
Conclui-se, portanto que a decisão atende a
todos os requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz de
acarretar em sua nulidade. Pelo contrário, a decisão atacada revela-se
advinda de um trabalho completo e bem desenvolvido, onde o M.M.
Julgador justificou plenamente, a decisão tomada e a pena estabelecida.
Depreende-se
da
leitura
do
decreto
condenatório, que o Douto Juiz a quo fez análise minudente de toda a
prova amealhada aos autos.
É
certo
ainda
que
o
eventual
inconformismo com o resultado de mérito não significa ausência de
fundamento, ou não observância dos ditames legais.
Destarte, não há qualquer nulidade a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
8
declarada no presente processo.
Passo outro, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da
responsabilidade da acusada, as quais não foram contestadas.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação da
ré pelo delito de furto. Destarte, o édito condenatório era de rigor, não
sendo sequer objeto do presente recurso.
Insurge-se a Defesa, ainda, quanto à
atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição da recorrente
ante a aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu
inconformismo não deve ser atendido.
Frisa-se, por este viés, a impossibilidade de
se reconhecer o principio da insignificância uma vez que tal princípio
não é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo
contrário, há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor
da res não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a
rigor, representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
9
"Habeas corpus. Furto de barras de chocolate.
Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade.
Alegada incidência do postulado da insignificância penal.
Inaplicabilidade. Paciente reincidente específico em delitos
contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes
criminais. Ordem denegada. 1. Embora seja reduzida a
expressividade financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de irrelevância material
da conduta por ele praticada, tendo em vista ser ele
reincidente específico em delitos contra o patrimônio. Esses
aspectos dão claras demonstrações de ser um infrator
contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento
da insignificância material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletério incentivo
ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma
injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem denegada. " (STF,
HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 22/03/2011 grifo nosso)

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância, é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
10
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta da infratora não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Nota-se que o ataque patrimonial (R$
95,00), embora de baixo valor, também não foi irrisório. Aliás, não
pode ser considerado desprezível de forma que, considerar que a ação
da ré se revestiu de “inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria
um verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais de baixos
valores. E o pequeno valor atribuído à coisa não pode servir para
legitimar o comportamento criminoso em comento.
Superadas essas questões, passa-se para
análise das penas.
Atendendo aos critérios do artigo 59 do
Código Penal, o Juiz a quo aplicou a pena na sentença, fixando a pena-
base no mínimo legal, perfazendo 01 ano de reclusão e 10 dias-multa,
no piso, para cada um dos furtos.
Na segunda fase, ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, mantém-se inalterada
a sanção retro estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
11
Na derradeira fase da dosimetria, o M.M
magistrado entendeu pela possibilidade de aplicação do privilégio
previsto no § 2o, do art. 155 do CP. Assim sendo, minorou a reprimenda
em 1/3, totalizando 08 meses de reclusão e 06 dias-multa, fixados no
mínimo legal, pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de
demais causas modificativas e, portanto, não comporta qualquer
modificação.
Neste
ponto,
insurge-se
a
Defesa
pleiteando a alteração da sanção imposta, a fim de que seja aplicada
apenas a pena de multa, enquanto consta na redação do dispositivo legal
que, preenchidos os requisitos para aplicação do privilégio, o
magistrado pode optar por “substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, OU aplicar somente a pena de
multa”.
Consigno, aqui, que a fixação da pena fica
a critério do Magistrado sentenciante, dentro da chamada
discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não
podendo a própria sentenciada escolher a que melhor lhe aprouver.
Ora, a pena traz um ônus à condenada, em
decorrência da prática delitiva, cabendo à apelante suportá-lo, não
podendo se esquivar da aplicação da lei penal por razões de sua própria
conveniência. Não cabe aos condenados escolher a quantidade ou forma
de pena que mais lhes seja conveniente cumprir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
12
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há
direito líquido e certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo
julgador, no exercício da discricionariedade regrada
prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
No mais, tendo os delitos de furto sido
cometidos em continuidade delitiva, a reprimenda foi majorada em 1/6,
restando definitiva em 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de
07 dias-multa, fixados no patamar mínimo legal permitido.
Desta banda, assinala-se que houve um
erro material na r. sentença que adotamos, porquanto o magistrado
sentenciante realizou devidamente a dosimetria, calculando a pena final
supramencionada. Todavia, no dispositivo do decisum condenatório, o
mesmo fez constar à infratora sanção menor que a devida, qual seja, de
07 meses de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no piso.
Em que pese a ressalva feita pelo
Ministério Público neste sentido, em Contrarrazões, a correção de erro
material deve ser arguida em recurso próprio e adequado para tal, o que
não ocorreu. Destarte, a manutenção da condenação, nos termos do
dispositivo decisório, é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502322-84.2018.8.26.0228 -Voto no
13
A partir do analisado, a acusada restou
apenada no quantum definitivo de 07 meses de reclusão e pagamento
de 05 dias-multa, fixados no mínimo legal.
Passo outro, foi aplicada a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade.
Ademais, caso seja descumprida a pena
substitutiva, implicando em sua revogação, aplicar-se-á a sanção
privativa de liberdade, a qual a ré deverá cumprir em regime aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto,
AFASTO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator